Tribunal: TJSP
Processo: 1022638-85.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente em parte o pedido. Irresignação de ambas as partes.
APELAÇÃO DA RÉ. Homologação da desistência recursal. Recurso prejudicado.
RECURSO DA AUTORA. Pretensão de condenação da ré em indenização por danos morais e de fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor dos danos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedente em parte o pedido. Irresignação de ambas as partes.
APELAÇÃO DA RÉ. Homologação da desistência recursal. Recurso prejudicado.
RECURSO DA AUTORA. Pretensão de condenação da ré em indenização por danos morais e de fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor dos danos morais. DANOS MORAIS. Não observados. Inscrição do nome da requerente no rol dos maus pagadores não comprovada. Por outro lado, o cadastro da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo da consumidora, para fins de negociação, não configura danos morais. Decisão mantida. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Reconhecimento de sucumbência recíproca. Fixação que deve se dar sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes. Requerente e demandada que arcarão com os honorários do patrono da parte contrária de 10% sobre o valor dos danos morais e do quantum declarado inexigível, respectivamente.

Recurso da ré prejudicado. Apelação da autora provido para fixar o percentual dos honorários sobre o proveito econômico obtido pelas partes.